Tribunal: TJDFT
Processo: 0710778-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710778-93.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARINETE ROCHA MESSIAS, MARINHO ANTONIO DE SOUSA, MARINHO VIEIRA CAVALCANTE, MARIO ANTONIO PINHEIRO DOS SANTOS, MARIO DA SILVA SANTOS, MARIO ENEAS RODRIGUES, MARIO JOSE DA ROCHA, MARIO RAMOS PEREIRA, MARIO SERGIO ARAUJO, MARISA VIEGAS BRANDAO DECISÃO Compulsando os autos verifico que a decisão de ID. 52413852 veio à lume contendo erro material. Assim, torno sem efeito o decisum em comento e passo à nova análise do recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL ID 46023479. Não obstante, considerando que a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255 – Possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes), tem-se que o posicionamento da Corte Suprema sobre a matéria controvertida, a depender do resultado, poder vir a atingir, diretamente, a tese definida no precedente do STJ e, por consequência, a pretensão recursal ora deduzida. Assim, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade, revela-se necessário o sobrestamento do recurso especial até o desfecho do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial de ID. 46023479. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029